Tribunal: STJ
Processo: 0000379-42.2019.8.16.0134
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2758409 - PR(2024/0373712-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: LEANDRO DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO CÍCERO WRONSKI - PR013223
ELISA DOLORES VAROTTO - PR023191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
"
).
que não admite recurso especial (Súmula 315/STJ
2. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
3. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
,
EAREsp 701.404/SC
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão que
não admitiu o recurso especial na origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
22/04/2026
28/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56311619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/04/2026 21:13:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: af71269f-9ee5-44e8-a24e-4a7ad66917f8

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56311619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/04/2026 21:13:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: af71269f-9ee5-44e8-a24e-4a7ad66917f8

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2758409 - PR(2024/0373712-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: LEANDRO DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO CÍCERO WRONSKI - PR013223
ELISA DOLORES VAROTTO - PR023191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
" (
.
que não admite recurso especial
Súmula 315/STJ)
2. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
3. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão que
não admitiu o recurso especial na origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, proferida pela Presidência desta
Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que:
na petição dos embargos de
(i)
divergência foram transcritos precedentes específicos, "oriundos de turmas distintas, e
demonstradas de forma clara as circunstâncias que evidenciam o desacordo entre o acórdão
embargado e as soluções jurídicas adotadas por outros órgãos julgadores. Houve detalhamento
das teses em confronto, indicação precisa dos pontos de divergência e delimitação objetiva da
matéria jurídica controvertida, o que supera o ônus argumentativo exigido para a configuração
";
não é devida a incidência da
houve a
do dissídio jurisprudencial (ii)
Súmula 315/STJ; (iii)
devida juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas;
é inaplicável a multa prevista no
(iv)
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55001371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 4049dd52-3d0d-457c-9691-c2aa67fa2d1f

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
ora agravada.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado confirmou decisão monocrática que não
conhecera do agravo recurso especial, tendo em vista a incidência da
Portanto,
Súmula 182/STJ.
efetivamente, não houve exame, no aresto embargado, do mérito do recurso especial.
Nesse contexto, é mesmo aplicável, na espécie, o enunciado 315 da Súmula do STJ: "
Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
"
recurso especial.
Ademais, registre-se que é imprópria a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas dissidentes quanto à
matéria meritória.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS PARA
COMPROVAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
TESE DO ERESP NÃO EXAMINADA NO APELO NOBRE PELA
INCIDÊNCIA DA
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO
SÚMULA N. 182/STJ.
1.043, INCISO I E § 2o DO
REGRA GERAL QUANTO AO
CPC/2015.
CABIMENTO DO RECURSO UNIFORMIZADOR: QUESTÃO DE DIREITO
MATERIAL OU DE DIREITO PROCESSUAL DEFENDIDA NO RESP E
ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO
RESPECTIVO, EXCEPCIONADA A PRÓPRIA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DO APELO NOBRE NÃO EXAMINADO.
INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. MULTA DO
SÚMULA N. 315/STJ,
ARTIGO 1.021, § 4o,
O ARTIGO 80, INCISO VIII, DO
C/C
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo precedentes da Corte Especial do STJ _ interpretando o § 4o do
artigo 1.043 do
e no artigo 266, § 4o, do Regimento Interno desta
CPC/2015
Corte Superior _ é pressuposto indispensável para a comprovação ou
configuração da alegada divergência jurisprudencial a adoção pela parte
recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes
providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões;
(b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a
citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se
achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da
respectiva fonte na Internet.
2. Cabe ainda à parte embargante, segundo as referidas disposições
normativas, realizar o denominado cotejo analítico, demonstrando a
semelhança entre as circunstâncias fáticas dos acórdãos confrontados, bem
como a identidade jurídica neles existente, vale dizer, deve ser apontada a
ocorrência do debate da mesma questão federal nos arestos comparados.
Precedentes.
3. Conforme a jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de divergência têm por finalidade precípua dirimir dissídio
decorrente da interpretação da legislação federal existente entre julgados
Documento eletrônico VDA55001371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 4049dd52-3d0d-457c-9691-c2aa67fa2d1f

proferidos nesta Corte Superior, não servindo para nova discussão acerca
da utilização ou não de regra técnica de admissibilidade ou conhecimento
do apelo nobre ocorrida no caso concreto e devidamente chancelada pelo
respectivo órgão fracionário.
4. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, oriundo da Terceira Turma,
aplicou a
em relação às teses defendidas pela parte ora
Súmula n. 182/STJ
agravante.
5. O artigo 1.043 do
ao disciplinar as hipóteses de cabimento dos
CPC/2015,
embargos de divergência, parte da premissa de que tanto o acórdão
embargado quanto os arestos apontados como paradigmas tiveram o mérito
do recurso especial analisado, conforme se depreende da redação do inciso I
do mencionado dispositivo legal.
6. A análise dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre no caso
concreto é realizada de forma soberana pelo respectivo órgão fracionário
deste Sodalício e, via de regra, não pode ser alterada através dos embargos
de divergência, sob pena de se criar, no Superior Tribunal de Justiça,
segunda instância revisora nesse aspecto.
7. Incidência da
utilizada por analogia na espécie,
Súmula n. 315/STJ,
porque descabida a admissão deste recurso uniformizador contra acórdão
proferido em agravo em recurso especial no qual não se examinou o mérito
do apelo nobre.
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do artigo 1.021 do
porque
CPC/2015,
descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando
exercitado o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
Julgados da Corte Especial.
9. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EAREsp 717.860/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
26/03/2019,
01/04/2019)

Ainda que afastados esses óbices, incide, na espécie, a
"
Súmula 168/STJ: Não cabem
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
"
acórdão recorrido.
O aresto embargado, proferido no âmbito da colenda Terceira Turma, ao confirmar o
não conhecimento do agravo em recurso especial, aplicando a
decidiu a
Súmula 182/STJ,
controvérsia em conformidade com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com
a legislação processual civil vigente.
O entendimento lançado na decisão ora agravada está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é imprescindível a impugnação
específica de
os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem, sob
todos
pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
Tal entendimento foi sedimentado pela eg. Corte Especial, por ocasião do
julgamento dos
e
cuja
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC,
relatoria do acórdão foi designada ao eminente MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (DJe
, os quais ficaram assim ementados:
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
Documento eletrônico VDA55001371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 4049dd52-3d0d-457c-9691-c2aa67fa2d1f

ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.

Na oportunidade, a Corte Especial, com a ressalva do entendimento pessoal deste
Relator em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento
do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a
integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não.
Acrescente-se, por oportuno, que acórdão proferido no
tratou
EREsp 1.424.404/SP
de situação processual distinta, pois o afastamento da referida
deu-se no agravo
Súmula 182/STJ
do 1.021 do CPC de 2015 (agravo interno), que é recurso distinto do agravo em recurso especial
previsto no
do CPC de 2015 (tratado na hipótese em exame).
art. 1.042

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55001371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 4049dd52-3d0d-457c-9691-c2aa67fa2d1f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.758.409 / PR
Número Registro: 2024/0373712-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000379422019816013 00003794220198160134 000037942201981601341 000037942201981601343
00005577920058160134 00086114020088160001 00127953120198160170 00137565620198160045
00154606620248160001 00248933120238160001 00295403520248160001 127953120198160170
137565620198160045
154606620248160001
248933120238160001
295403520248160001
379422019816013 3794220198160134 37942201981601341 37942201981601343 5577920058160134
86114020088160001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO : LEANDRO DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO CÍCERO WRONSKI - PR013223
ELISA DOLORES VAROTTO - PR023191
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: LEANDRO DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS : OSVALDO CÍCERO WRONSKI - PR013223
Documento eletrônico VDA56280046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: 0da44542-b57a-4862-a1aa-fcbf16feb699

ELISA DOLORES VAROTTO - PR023191
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: 0da44542-b57a-4862-a1aa-fcbf16feb699